Tribunal: TJSP
Processo: 1002677-37.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO moral – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO doméstico - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO NO CASO – O atraso na prestação do serviço de transporte aéreo não gera dano moral in re ipsa, devendo ficar devidamente demonstrado o dano moral – O cancelamento do voo originalmente contratado para manutenção não programada com realocação para o próximo voo, resultando

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO moral – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO doméstico - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO NO CASO – O atraso na prestação do serviço de transporte aéreo não gera dano moral in re ipsa, devendo ficar devidamente demonstrado o dano moral – O cancelamento do voo originalmente contratado para manutenção não programada com realocação para o próximo voo, resultando um atraso de 4 horas na chegada ao destino, não excede o limite do tolerável, a ensejar o dano moral indenizável – De igual forma, a ausência de fornecimento de refeição ou voucher de alimentação, de per si, não implica em dano moral, nas hipóteses em que os consumidores não tiverem necessidade de se alimentarem, e mesmo nessa hipótese, poderiam se valer de recursos próprios para essa finalidade, podendo exigir apenas danos materiais para serem ressarcidos - Improcedência mantida. Recurso desprovido.